Tribunal: STF
Processo: HC 57368
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO. SE OMISSA APENAS A EMENTA, NÃO E
CASO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADOS NA CITADA FALTA. II - E SE
ELA NÃO OCORREU NO PRÓPRIO JULGADO, DELES TAMBÉM NÃO SE CONHECE POR
AUSENTE O PRESSUPOSTO NO QUAL SE PROCUROU EMBASA-LOS. III - EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.